Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lucia Gomes da Penha Vieira, por intermédio da Defensoria Pública do DF, contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 95047479 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A, processo 0704117-38.2021.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Conforme relatado, a autora sustenta que firmou diversos contratos de mútuo bancário com o requerido, cujas parcelas resultam no desconto de 44,77% de sua remuneração mensal. Em face disso, a requerente pede, em sede de tutela de urgência antecipada, seja o requerido obrigado a limitar os descontos dos empréstimos a 30% do rendimento. Na situação em testilha, observa-se que a autora tem uma fonte de renda, qual seja, a remuneração mensal no valor bruto de R$7.358,44, decorrente de seu vínculo estatutário com o Governo do Distrito Federal (ID 94839489, fl. 28/30). Pelo contracheque juntado aos autos, vê-se a incidência de apenas duas parcelas de empréstimo consignado nos valores de R$192,85 e R$1.384,86, formalizados com a POUPEX E COOSERVCRED, que correspondem a aproximadamente 20% da remuneração da autora. Dos extratos bancários anexados ao processo se verifica a incidência de outros descontos, agora realizados pelo banco requerido. Em abril/2021, constam os seguintes descontos relativos à mútuos contratados: R$1.945,94 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 017/111); R$1.925,09 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 018/111) e R$171,51 (LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102008 – PARC 008/120), conforme ID 94839490, fls. 31. No mês de maio/2021 foram descontados: R$1.926,56 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 019/111) e R$45,98 (LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102008 – PARC 008/120), conforme ID 94839490, fls. 32. E no mês de Junho/2021 foram descontados: R$1.924,35 (DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000. 020/111) e R$27,90 (LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102008 – PARC 008/120), conforme ID 94839490, fls. 32. Para sanar a confusão na identificação de quais são os contratos de mútuo, quais estão vigentes e qual o valor de cada parcela, deve-se analisar os contratos juntados aos autos. De acordo com os documentos de IDs 92422991 a , fls. 35/ , tem-se a contratação dos seguintes empréstimos: 1) CCB n.o 16622827, no valor de R$ 128.479,63, a ser paga em 120 prestações, relativo à repactuação de outros contratos (novação) – ID 94839491 - fls. 35/39; 2) CCB n.o 18052186, no valor de R$ 116.589,93, a ser paga em 111 prestações de R$ 1.928,02, referente à novação – ID 94839491 - Pág. 7/11, fls. 40/44; 3) CCB n.o 18052285, no valor de R$ 95.347,10, a ser paga em 120 prestações de R$ 1.579,19 – ID 94839492- Pág. 1/7, fls. 45/51 – crédito consignado; 4) CCB n.o 18945780, no valor de R$3.143,99, referente à antecipação do 13o salário – ID 94839493, fls. 52/57; 5) 4) CCB n.o19363716, no valor de R$755,93, referente à antecipação do Imposto de Renda – ID 94839494, fls. 63/68. Com isso, o único empréstimo consignado é CCB n.o 18052285, no valor de R$ 95.347,10, a ser paga em 120 prestações de R$ 1.579,19 – ID 94839492- Pág. 1/7, fls. 45/51, no entanto, tal valor não está sendo descontado do contracheque da autora. Ademais, diante de tantas contratações não se pode aferir qual está sendo descontada na conta corrente da parte autora. Com efeito, não obstante esses contratos comprovem a relação jurídica, indicando a contratação dos mútuos com o réu, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. Observe-se ser a autora pessoa capaz civilmente. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes, tampouco alegou a ocorrência de algum caso de força maior para a contratação dos empréstimos. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (grifos nossos) Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 26968885), afirma que a decisão da douta magistrada em ação de conhecimento, cujo objeto são valores constringidos por instituição financeira em percentual superior ao limite legal, deve ser reformada. Sustenta ter o consumidor status de vulnerabilidade frente aos interesses do mercado e, portanto, a decisão recorrida ignora a proteção conferida à apelante para evitar violação a direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, ameaçada pelo superendividamento causado pelas ações do agravado. Aponta que a negativa do pedido motivada pela capacidade civil da apelante não observa as disposições contidas no Código Civil e no CDC, que prevê limites fixados com base nos postulados da função social dos contratos, da boa-fé, da probidade e da lealdade das partes. Declara não se esquivar do pagamento das parcelas pactuadas. Proclama ter interesse no reequilíbrio do contrato. Diz que as parcelas cobradas não devem afetar sua dignidade, higidez financeira e subsistência. Colaciona julgados deste e. TJDFT. Alega que os descontos realizados pela instituição financeira comprometem 44,77% de seu rendimento líquido, os quais, somados a outros débitos mensais, atingem 72,56% de sua renda líquida. Noticia estar impossibilitada de custear necessidades básicas. Leciona rechaçar a jurisprudência a conduta da instituição financeira com quem contratou. Cita julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Lembra ser de 30% o limite máximo permitido para desconto em folha salarial. Apregoa tratar-se de meio a resguardar o mínimo existencial do trabalhador, de seu sustento e de sua família. Informa estar, conforme documentos juntados, comprometido em 72,56% seu salário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seja reformada liminarmente a decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 95047479 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para limitar os descontos mensais, no contracheque e na conta corrente, ao percentual máximo de 30% de sua remuneração. Vejamos. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Há vínculo contratual entre os litigantes, o qual decorre de ajustes que firmou com o banco agravado a agravante, servidora pública do Governo do Distrito Federal, com um salário bruto de R$ 7.358,44, consoante contracheques relativo aos meses 3/2021 a 5/2021 (Id 94839489 do processo de referência). Ora, como servidora pública, está a consumidora, ora agravante, sujeita às disposições da Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. O mencionado diploma legal, ao tratar de empréstimos consignados vinculados em folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal, tal como o faz o Decreto n. 28.195, de 16 de agosto de 2007, no art. 116, estabelece que a soma das consignações será limitada a 30% da remuneração do servidor, após abatimento dos descontos compulsórios. Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Acrescento a recente entrada em vigor da Lei 14.131, de 30 de março e 2021[1], que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores do Distrito Federal estão limitados a 35% da remuneração do servidor. Não existe, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Na hipótese sub judice busca a agravante obter tutela judicial que limite a 30% dos rendimentos líquidos por ela recebidos o somatório das parcelas relativas aos descontos de empréstimos por ela contratados tanto para débito direto em conta bancária como para desconto em folha de pagamento. Quer, portanto, que o Poder Judiciário confira tratamento igualitário situações distintas. Não só. Pretende também obter tutela judicial para ampliar além dos marcos legalmente fixados a base de incidência do limite percentual máximo de desconto, pois deseja incluir, no cômputo do limite de 30%, aplicado aos empréstimos consignados, os mútuos contratados para desconto em conta bancária. Ora, verificado o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos servidores do Governo do Distrito Federal, observo não haver, na perspectiva substancial, disciplina diversa daquela empreendida pela decisão agravada, porque o único empréstimo consignado contratado com o agravado não está sendo descontado no contracheque. Diversa deve ser a solução dada para mútuos debitados apenas em conta bancária, à míngua de regramento legal específico. A questão deve ser apreciada de acordo com a razoabilidade. Mister considerar o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: A agravante alega que os descontos realizados pela instituição comprometem 44,77% do seu rendimento líquido e, somados aos demais descontos realizados em conta corrente, comprometem 72,56% de sua renda, impossibilitando o seu próprio sustento e de sua família. A agravante juntou aos autos três contracheques, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021 (Id 94839489 do processo de referência) nos quais estão consignados os mútuos POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUCAO (Id 94843497 do processo de referência) no valor mensal de R$ 192,85 e COOSERVCRED EMPRESTIMO (Id 94843496 do processo de referência) no valor mensal de R$ 1.384,86, totalizando R$ 1.577,71. Esses valores representam aproximadamente 27,8% do rendimento da recorrente, e nenhum dos mútuos foi contratado com o banco/agravado. Entendo que não se lhe pode exigir conduta alguma para limitar a cobrança, validamente negociada com o terceiros, que são credores desses empréstimos. A agravante apresentou três extratos de conta corrente, referente aos meses de abril maio e junho de 2021 (Id 94839490 do processo de referência), nos quais constam débitos de parcelas de dois mútuos firmados em acordo de novação, sendo que no mês de abril foram debitadas duas prestações do mesmo empréstimo contratado. Em análise das contratações dos mútuos, temos os seguintes: 1. Novação n. 16622827, no valor de R$ 128.479,63, a ser paga em 120 parcelas, com vencimento da primeira parcela em 05/08/2019 e da última em 05/07/2029; (Id 94839491, p. 2, do processo de referência) 2. Novação n. 18052186, no valor de R$ 116.589,93, a ser paga em 111 parcelas de R$ 1.928,02, com vencimento da primeira parcela em 06/08/2020 e da última em 08/10/2029; (Id 94839491, p. 7, do processo de referência) 3. Crédito consignado n. 18052285 no valor de R$ 95.347,10, a ser pago em 120 parcelas de R$ 1.579,19, com vencimento da primeira parcela em 11/09/2020 e da última em 12/08/2030. (Id 94839492 e Id 94843495, pp. 6-7, do processo de referência) Somada a essas contratações de cédula de crédito bancário, temos: 4. Antecipação do 13o salário, com emissão em 14/12/2020, em 1 parcela no valor líquido de R$ 3.000,00. (Id 94839493 do processo de referência) 5. Antecipação do Imposto de Renda, com emissão em 26/03/2021, em 1 parcela no valor líquido de R$ 755,93. (Id 94839494 do processo de referência) Percebo pelo documento juntado no Id 94843495, pp. 3-5, do processo de referência que a segunda novação (n. 18052186) foi uma renegociação da dívida n. 16622827 com a instituição bancária agravada, que está sendo descontado em conta corrente. Em relação ao crédito consignado (n. 18052285) não está sendo descontado e consta no documento extrato bancário de Id 94843495 em situação atrasado. Desse modo, os dois mútuos consignados em folha não podem ser considerados no pleito formulado pela agravante em desfavor do agravado, porque ele não é o credor e não lhe aproveita de alguma maneira referidos débitos direto em folha de salário. A pretensão autoral implica impor a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações validamente contraídas pelo agravante para pagamento mediante débito das parcelas diretamente em conta bancária devidas ao agravado. Em análise dos extratos bancários apresentados pela agravante no processo de origem (Id 94839490, pp. 1-3, do processo de referência), observo descontos referentes a renegociação de dívida. No mês de junho de 2021, foi descontada a vigésima parcela de um total de 111 parcelas de renegociação da dívida, no valor de R$ 1.924,35 (contrato e a oitava parcela do montante de 120 de R$ 618,19. Os mútuos relacionados para débito em parcela única, quais sejam antecipação do 13o salário e Imposto de Renda, não devem ser considerados posto que a opção de pagamento foi realizada de forma consciente pela agravante, sem qualquer vício de consentimento no ajuste, e não promovem um endividamento da agravante a longo prazo, porquanto debitados em parcela única. Não vislumbro imediata abusividade nos descontos realizados pelo agravado, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra aparentemente lícita, muito menos comprometimento substancial da remuneração por ela obtida, considerados apenas tais empréstimos contratados para pagamento em prestações mensais por vários anos. Assinalo que a agravante obteve vultosas quantias com os mútuos contratados, quando comparadas com o valor de sua remuneração. O proveito com a expressiva soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Não há comprovação, quando da contratação dos mútuos, de que o recorrido teve conhecimento do comprometimento de parcela da remuneração pela agravante com o pagamento de prestações de empréstimos consignados devidos a outras instituições financeiras. Não reconheço flagrante ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. A questão carece de melhor elucidação pelas partes em contraditório em tempo real. A controvérsia, no entanto, suscita esclarecimentos fáticos não atendidos pelos elementos de prova documental coligidos pela agravante com a exordial, como bem ressaltou o i. juiz na decisão agravada. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente sequer discorreu, objetivamente, nesse sentido. Ela se limitou a afirmar o recebimento de apenas 28% da remuneração líquida, no entanto não demonstrou concretamente como sua sobrevivência está substancialmente afetada. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para limitar os descontos dos mútuos devidos ao agravado a 30% de seus rendimentos mensais líquidos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação;